Tribunal: TJSP
Processo: 2060037-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração automática de bloqueios pelo SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reiteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração automática de bloqueios pelo SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros e inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
III. Razões de decisão
3. O direito do credor de perseguir seu crédito legitima a reiteração automática do pedido de bloqueio de investimentos financeiros. 4. A ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD permite a reiteração automática até o bloqueio do valor necessário, promovendo a efetividade da execução. 5. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida eficiente para coagir o devedor a saldar o débito, conforme art. 782 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração automática de bloqueios pelo SISBAJUD é legítima e promove a efetividade da execução. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida coercitiva válida e eficaz.
Legislação Citada:
CPC, art. 782, §§ 3o, 4o e 5o.
TJSP, Agravo de Instrumento 2164561-75.2021.8.26.0000, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2071032-02.2021.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2021.
Agravo de Instrumento no 3006938-91.2022.8.26.0000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 22.11.2022.
Agravo de Instrumento no 2289578-24.2021.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.
Agravo de Instrumento no 2233774-71.2021.8.26.0000, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2021.